Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-68.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000625-68.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS - CPF: 732.857.141-15 (AUTOR), RAFAEL LIMA SOARES MOTA - CPF: 022.144.461-09 (AUTOR), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 050.269.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES - CPF: 024.921.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENCIO MARCENARIA LTDA - CNPJ: 46.345.150/0001-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000625-68.2024.8.11.0042

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS, RAFAEL LIMA SOARES MOTA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus condenados à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP). Pretendem a readequação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão discutida é a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base, notadamente quanto à culpabilidade e às consequências do crime, além da possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da culpabilidade dos réus baseou-se em fatos estranhos ao crime em si, como a suposta ameaça sofrida pela vítima na delegacia. Essa circunstância, por não ter relação direta com a execução do crime, não pode ser utilizada para agravar a culpabilidade.

4. As consequências do crime, consistentes em danos patrimoniais à vítima, não ultrapassam o prejuízo normal esperado para o tipo penal. Não houve comprovação de prejuízo excessivo que justifique a majoração da pena-base.

5. Permanecem desfavoráveis os antecedentes dos réus, ambos multirreincidentes.

6. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois os réus não admitiram a prática do furto, sustentando outra versão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena-base dos réus e readequar a pena definitiva para 10 meses e 26 dias de reclusão, além de 4 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A culpabilidade deve ser analisada com base na maior ou menor censurabilidade da conduta praticada pelo agente, não podendo ser influenciada por fatos posteriores e alheios ao delito. 2. As consequências do crime patrimonial somente justificam o aumento da pena-base quando há prova de prejuízo extraordinário, além do inerente ao tipo penal. 3.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando os réus negam a prática do delito ou apresentam versão diversa dos fatos, sem admitir a intenção delitiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 155, § 4º, IV, 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000625-68.2024.8.11.0042

AUTOR: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS, RAFAEL LIMA SOARES MOTA

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos Alexandre da Silva Dias e Rafael Lima Soares Mota, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP).

Em suas razões, postulam os apelantes a readequação da pena-base, sustentando que não há motivação idônea para negativação da culpabilidade e das consequências do crime. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiram parcialmente a prática delitiva.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000625-68.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os acusados, Marcos Alexandre da Silva Dias e Rafael Lima Soares Mota, a prática do crime de tentativa de furto qualificado, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Segundo foi apurado na data 04 de janeiro de 2024, por volta das 22h20min, no interior do Estabelecimento Comercial denominado Florêncio Marcenaria, situado à Avenida General Melo, nº 2884, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT, RAFAEL LIMA SOARES MOTA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS e um terceiro não identificado, previamente ajustados, com unidade de desígnios, com inequívoco animus rem sib habendi, durante o repouso noturno, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que surpreendidos pela presença da filha do proprietário do estabelecimento.

Consta dos autos que na data e por volta do horário retromencionados, os denunciados RAFAEL LIMA SOARES MOTA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS e um terceiro não identificado, aproveitando-se da calmaria noturna, arrombaram duas janelas e uma porta do estabelecimento comercial denominado Florêncio Marcenaria que fica situado à Avenida General Melo, nº 2884, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT, e adentraram ao imóvel com a finalidade de subtrair bens de valor.

Entretanto, no momento em que adentraram, a senhora Carina Pereira da Cruz, que é filha do dono do estabelecimento, que foi até o local para conferir se não havia nada de errado, percebeu a presença de invasores e acendeu a lanterna de seu celular, momento em que os denunciados e o terceiro não identificado fugiram do local.

Em buscas realizadas pela Guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais Ederson josé de Freitas e Marco Aurélio de Sousa Lopes, que foi acionada para atender a ocorrência de possível furto ao estabelecimento comercial Florêncio Marcenaria, os policiais lograram êxito em realizar a prisão em flagrante de RAFAEL LIMA SOARES MOTA e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS próximo ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, sendo encontrado com eles apenas duas mochilas contendo ferramentas e facas, objetos que não eram de propriedade da vítima.

Insta salientar que os denunciados são reincidentes conforme consta dos Relatórios de Execução Criminal em anexo. [...]
(id.
234682214).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta aos réus.

Na primeira fase, o juízo sentenciante distanciou a reprimenda do mínimo legal nos seguintes termos:

Para o réu Marcos Alexandre da Silva Dias

1ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A) CULPABILIDADE

A culpabilidade do réu é elevada considerando que a vítima mencionou que ao ir no CISC para prestar depoimento, ao ser vista pelos réus Marcos Alexandre da Silva Dias e Rafael Lima Soares Mota, eles a ameaçaram
.

B) ANTECEDENTES

Aqui deverá ser considerada desfavorável porque o Marcos Alexandre da Silva Dias é multirreincidente conforme id. 138436654, razão pela qual utilizo uma reincidência nesta primeira fase para exasperar a pena e outra na 2ª fase da dosimetria da pena.

C) CONDUTA SOCIAL

Compulsando os autos, verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) PERSONALIDADE

Não há provas concretas para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

E) MOTIVOS

No caso não há elementos para valoração desta circunstância judicial, pois os motivos são inerentes ao tipo legal.

F) CIRCUNSTÂNCIAS

Conforme provas apresentadas nos autos nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu são normais ao tipo penal.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Após analisar atentamente as provas apresentadas nos autos, tenho que as consequências do crime são desfavoráveis uma vez que a vítima declarou que o local estava com a fechadura danificada, suportando o prejuízo também com os vidros que foram quebrados. Tiveram que reforçar a janela do estabelecimento, razão pela qual a pena-base deverá ser aumentada nesta fase.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

No caso dos autos, o comportamento da vítima não poderá ser considerado para fins de aumento ou diminuição da pena-base.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Conforme fundamentação acima e considerando as circunstâncias judiciais levadas em consideração,
fixo a pena-base em 3 anos de reclusão
.

[...]

Dosimetria para o réu Rafael Lima Soares Mota.

1ª FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A) CULPABILIDADE

A culpabilidade do réu é elevada considerando que a vítima mencionou que ao ir no CISC para prestar depoimento, ao ser vista pelos réus Marcos Alexandre da Silva Dias e Rafael Lima Soares Mota, eles a ameaçaram
.

B) ANTECEDENTES

Aqui deverá ser considerada desfavorável porque o réu Rafael Lima Soares Mota, assim como o Marcos, também é multirreincidente conforme id. 138436654, razão pela qual utilizo uma reincidência nesta primeira fase para exasperar a pena e outra na 2ª fase da dosimetria da pena
.

C) CONDUTA SOCIAL

Compulsando os autos, verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) PERSONALIDADE

Não há provas concretas para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

E) MOTIVOS

No caso não há elementos para valoração desta circunstância judicial, pois os motivos são inerentes ao tipo legal.

F) CIRCUNSTÂNCIAS

Conforme provas apresentadas nos autos nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu são normais ao tipo penal.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Após analisar atentamente as provas apresentadas nos autos, tenho que as consequências do crime são desfavoráveis uma vez que a vítima declarou que o local estava com a fechadura danificada, suportando o prejuízo também com os vidros que foram quebrados. Tiveram que reforçar a janela do estabelecimento, razão pela qual a pena-base deverá ser aumentada nesta fase
.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

No caso dos autos, o comportamento da vítima não poderá ser considerado para fins de aumento ou diminuição da pena-base.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Conforme fundamentação acima e considerando as circunstâncias judiciais levadas em consideração,
fixo a pena-base em 3 anos de reclusão
.

Como é cediço, a culpabilidade
“se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade
de sua conduta
”
[Enunciado Criminal n. 12 do TJMT].

Nas palavras de NUCCI,
“o importante é a reprovabilidade gerada
pelo fato delituoso
”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 452].

No caso concreto, a despeito da reprovabilidade da conduta dos apelantes, fato é que o comportamento deles não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [furto], não se distanciando daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime.

Os réus foram presos em flagrante durante a tentativa frustrada de subtrair bens do interior do estabelecimento da vítima, a qual, inclusive, declarou que
“no momento do crime não a ameaçaram, apenas fugiram”.

Contudo, o juízo
a quo,
ao estabelecer a pena-base, utilizou como fundamento fato posterior à prática delituosa – uma suposta ameaça ocorrida na Delegacia de Polícia –, sem que houvesse nos autos comprovação suficiente. Tal circunstância revela-se inadequada para justificar a negativação da culpabilidade dos réus,
especialmente por não guardar relação direta com a conduta imputada na denúncia.

Em outras palavras: na valoração da culpabilidade, o juiz sentenciante deveria ter analisado se os apelantes atuaram com dolo exacerbado e maior reprovação
quanto à subtração
, ao invés de se basear em fatos posteriores e alheios ao delito, como a ameaça supostamente realizada na Delegacia.

Por essas razões, a culpabilidade deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Em relação às consequências do crime, a fundamentação adotada na sentença faz menção a elemento intrínseco do tipo penal, ligado ao prejuízo patrimonial provocado pelos danos na porta e na janela do estabelecimento comercial da vítima.

Ocorre que
“nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base,
quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado
”
(STJ, AGRG NO ARESP 1994392/MS).

Conquanto a vítima tenha relatado em juízo que os acusados danificaram duas janelas e a fechadura da porta, nada indica que os prejuízos foram exorbitantes, aliás, sequer foi elaborado laudo pericial ou avaliação dos danos causados ao local dos fatos.

Neste viés, não há se falar em negativação da vetorial das
consequências do crime
quando não comprovado na instrução criminal o prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

Todavia, deve permanecer como desfavorável a circunstância atinente aos antecedentes dos réus.

Isso porque o juízo foi claro ao destacar que os dois réus eram multirreincidentes na data da sentença, razão pela qual utilizou
“uma reincidência na primeira fase para exasperar a pena e outra na 2ª fase da dosimetria da pena”.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome dos apelantes, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em desfavor deles, mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos em cada uma das etapas dosimétricas
[1]
.

Dessa forma, readéquo a pena-base dos réus para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preservo o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
“Não há falar em aplicação do art. 65, III, alínea 'd', do CP quando o acusado nega, em todas as fases da persecutio criminis, que perpetrou
o delito pelo qual foi denunciado
”

(Ap 2399/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

No presente caso, os apelantes não admitiram a prática do crime de furto, limitando-se a alegar que ingressaram no local apenas para consumir entorpecentes, acreditando tratar-se de uma construção abandonada. Logo, é incabível o reconhecimento da atenuante da confissão.

Por fim, mantendo a redução de 2/3 (dois terços) atinente à tentativa, fica a reprimenda definitiva dos acusados fixada em
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo para reduzir a pena-base dos réus, readequando a pena definitiva deles para
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
4 (quatro) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime que deverá permanecer o
semiaberto
ante a condição de multirreincidente deles.

É como voto.

[1]

AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/202

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024